Tribunal: STF
Processo: RE 211790
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPMF. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.
 IMUNIDADE
DO ART. 150, VI, C, E § 4.º, DA CONSTITUIÇÃO.
             Tributo que, ao incidir sobre movimentação ou transmissão
 de valores, créditos
e direitos de natureza financeira, desenganadamente onera recursos
 relacionados com as
finalidades essenciais dos entes da espécie.
              Instituição cujas atividades, no caso, foram
 expressamente reconhecidas pelo
acórdão recorrido como exercidas sem fins lucrativos.
             Configuração da hipótese de imunidade tributária prevista
 nos dispositivos sob
enfoque.
             Agravo desprovido.